Tribunal: STF
Processo: ARE 1572971
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EXTENSIVA A OUTRAS SUBSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gerson de Oliveira, em face da decisão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio de Janeiro assim acordada:



    “Acordam os Juízes que integram a 2 Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Exmo. Sr. Relator.” (Apelação Criminal nº 0033623-46.2076.8.19.0210, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, Rel. Maria Tereza Donatti, j. 29.04.2019)  



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República. Aduz-se que a conduta do recorrente, prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, é atípica, uma vez que “a novel lei só faz previsão de SANÇÕES UNICAMENTE ADMINISTRATIVAS, de cunho educativo, destituído de qualquer conteúdo penal”.



    Afirma-se que a Constituição assegura a intimidade e a vida privada (art. 5º, X), razão pela qual “deve ser repensado se o Estado realmente tem o direito de, sob o argumento de estar protegendo a saúde, invadir o direito à intimidade e à vida privada, sem atropelar essas garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas”.



    Nesse sentido, sustenta-se que “Em obediência ao artigo 20 da Lei Material Penal, necessariamente deverá o acusado ser ABSOLVIDO, ante a flagrante ABOLITIO CRIMINIS da conduta imputada”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão da Turma Recursal, que manteve a sentença condenatória, deu-se em momento anterior ao julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, por esta Suprema Corte.



    À época, em 2019, o Colegiado de origem consignou que, enquanto não julgado o mérito do referido paradigma, deveria “prevalecer a tese que vinha sendo dominante nos Tribunais, no sentido da constitucionalidade do dispositivo” (art. 28 da Lei de Drogas).



    Já em 2025, ao analisar o agravo interposto pelo réu contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, a Segunda Vice-Presidente do TJRJ, em decisão monocrática, assim consignou (e-Doc. 27):



    “Como é sabido, a matéria tratada nestes autos teve enorme repercussão, impondo o sobrestamento de milhares de recursos, muitos deles por lapso temporal bastante extenso.



    Uma vez fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessária a análise do recurso defensivo.



    Não custa lembrar de que forma foi fixado o Tema n° 506.



    [...]



    Assim sendo, verifica-se que o caso concreto não se adequa à tese fixada no Supremo Tribunal Federal, na medida em que estes autos não tratam exclusivamente de maconha.”



    De fato, analisados os autos, constata-se que o réu foi assim denunciado pelo Ministério Público estadual (e-Doc. 2):



    “No dia 14 de julho de 2017, por volta das 14h e 10min, na Rua Manoel Fernandes Centro, Areal/RJ, o DENUNCIADO, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para uso próprio, 0,8g (oito decigramas) de cocaína de acordo com laudo de exame de entorpecente de fls. 12.”



    Com efeito, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Tese firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes - “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa” - não se estende a outras substâncias entorpecentes.



    No caso em apreço, foi encontrada cocaína em poder do agravante, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no referido julgamento. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. LIMITES DA TESE FIRMADA NO TEMA 506/RG. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À COCAÍNA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que manteve decisão que julgou extinto o processo em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento do feito contra o ora recorrido, flagrado com pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal. O Tribunal local entendeu pela atipicidade da conduta com base nos direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, bem como nos princípios da adequação social, razoabilidade, insignificância e ausência de lesividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral — que reconheceu a atipicidade penal relativa à cannabis sativa para uso pessoal — pode ser estendida para abranger outras substâncias ilícitas, como a cocaína. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) restringe-se à substância cannabis sativa, com definição expressa dos efeitos jurídicos para uso pessoal, sem repercussão penal, desde que observados os parâmetros fixados. 4. A extensão da tese a outras substâncias não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede sua aplicação analógica, especialmente diante da ausência de modulação específica para drogas diversas. 5. O acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 506 ao aplicar fundamentos constitucionais genéricos para reconhecer a atipicidade da conduta envolvendo cocaína, substância não abarcada pela repercussão geral. 6. A jurisprudência da Corte tem reafirmado que o Tema 506 não se aplica à cocaína para uso pessoal, conforme demonstram os precedentes recentes (ARE 1.555.183; ARE 1.552.897; ARE 1.541.550). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.” (RE 1551670, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 01-09-2025)



    “Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 28 da Lei 11.343/2006. Alegação de inconstitucionalidade. Aplicação da orientação firmada no julgamento do Tema 506. Impossibilidade. Substância entorpecente diversa da cannabis sativa. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso sob o entendimento de que não se aplica ao caso a orientação firmada no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, tendo em vista a apreensão de cocaína. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante pode ser considerada atípica, por se assemelhar àquela apreciada no referido precedente. III. Razões de decidir 3. Esta Corte firmou a compreensão de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta (RE 635.659/RG). 4. Hipótese em que o réu portava cannabis sativa e cocaína, droga que não está abrangida pela decisão proferida no Tema 506, de modo que a conduta continua a configurar o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1560926 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-09-2025)



    Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva.



    Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida no RE 1.550.417/RJ, DJe 09.06.2025, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.



    Nesse prisma, o acórdão proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente